Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717253-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFANAS EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFANAS EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato que imputa ao GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, dentre outras, indeferiu pedido de tramitação prioritária. Em suas razões recursais (ID 71385426), a empresa impetrante defende, em singela síntese, que “embora o benefício da tramitação prioritária seja conferido, por regra, a pessoas físicas nos termos do art. 1.048, I, do CPC e do art. 71 do Estatuto do Idoso, a jurisprudência tem evoluído para reconhecer a extensão dessa prerrogativa a pessoas jurídicas em situações excepcionais, especialmente quando representadas por sócios idosos ou gravemente enfermos, cuja vida, saúde ou segurança patrimonial possam ser diretamente afetadas pelo desfecho do processo.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que seja deferida a tramitação prioritária vindicada no “mandamus” de origem. Preparo recolhido (ID 71385429). É o relato do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem suficiente probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “INDEFIRO pedido de tramitação prioritária, pois a autora é a pessoa jurídica e, portanto, o fato da representante legal ser idosa e portadora de doença grave não atrai a tramitação prioritária, já que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com de sua sócia.” Corroborando o d. julgador a quo, a despeito de a empresa autora possuir em seu quadro societário pessoa física maior de sessenta anos, fato é que a ação foi proposta pela pessoa jurídica, o que impede a concessão da tramitação prioritária. Sobre a matéria, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO. TRAMITAÇÃO. PRIORIDADE. IDOSO. LEGITIMIDADE. ART. 71 DA LEI No 10.471/2003. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 1.048 DO CPC/2015. REQUERIMENTO. CONCESSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir quem legitimamente pode postular a prioridade de tramitação do feito atribuída por lei ao idoso. 3. A prioridade na tramitação do feito é garantida à pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que figura como parte ou interveniente na relação processual (arts. 71 da Lei no 10.471/2003 e 1.048 do CPC/2015). 4. A pessoa idosa é a parte legítima para requerer a prioridade de tramitação do processo, devendo, para tanto, fazer prova da sua idade. 5. Na hipótese dos autos, a exequente - pessoa jurídica - postula a prioridade na tramitação da execução de título extrajudicial pelo fato de um dos executados ser pessoa idosa, faltando-lhe, portanto, legitimidade e interesse para formular o referido pedido. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.801.884/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 30/5/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. PESSOAS MAIORES DE SESSENTA ANOS. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE SEM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ELASTECIMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Reza o artigo 1.048 do Código de Processo Civil que terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 3. No mesmo sentido, estabelece o artigo 71 da Lei 10.741/2003 - Estatuto da Pessoa Idosa - que é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 4. A despeito de o autor ser empresa individual formada por pessoa física maior de sessenta anos - única interessada na perseguição material do bem da vida -, fato é que a ação foi proposta pela pessoa jurídica, o que impede a concessão da tramitação prioritária. 5. Malgrado o Poder Judiciário não possa se distanciar da efetiva proteção aos mais vulneráveis, fazendo incidir norma protetiva que revele amparo estatal material a quem comprovadamente carece de maior alento na consecução de seu interesse, no caso dos autos não há como se estender o benefício processual à empresa individual, uma vez que exigiria interpretação excessivamente elástica do conjunto normativo frente à literalidade dos dispositivos legais destacados. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1781904, 0733422-50.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA IDOSA PARTE OU INTERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. SÓCIO PESSOA IDOSA. 1. O Estado, consoante previsão do artigo 230 da Constituição da República, tem o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. 1.1. A Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos moldes da disposição contida no artigo 1o da referida Lei. 1.2. Nesse mesmo contexto, a Lei no 13.466/2017 inseriu o § 2o no artigo 3o do Estatuto da Pessoa Idosa, para assegurar prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos em relação aos demais idosos. 2. Nos termos do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa é assegurado a prioridade na tramitação do processo e na execução dos atos e diligências judiciais, à pessoa que figure como parte ou interveniente, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 2.1. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.048, fixa a prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, dos procedimentos judiciais, dentre outras hipóteses, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 3. A pessoa idosa somente fará jus ao benefício da prioridade de tramitação quando atuar como parte, ou seja, quando figurar como autor, réu ou interveniente. Nesta última hipótese, deve-se atentar ao disposto nos artigos 119 a 132 do Código de Processo Civil, por se tratar de direito subjetivo. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O benefício da prioridade de tramitação não se estende à pessoa jurídica em razão de o sócio ser pessoa idosa. 4. Hipótese em que os agravantes não figuram nos autos como autores, réus ou intervenientes, sendo apenas sócios da empresa exequente, revelando a impossibilidade de concessão do benefício da prioridade da tramitação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1727507, 0717650-47.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator